Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REGRAMENTO LEGAL.
1. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. O julgador encontra-se impedido de investigar eventual enquadramento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil quando constatar uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação provida.